Tribunal: TJMT
Processo: 0029916-22.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029916-22.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULIANO PACELIUKA DE CAPRIO CARDOVANI - CPF: 019.326.311-43 (APELADO), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
0029916-22.2013.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
Lotufo Engenharia e Construções Ltda.

Apelado
: Giuliano Paceliuka de Caprio Cardonavi

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – UNIDADE HABITACIONAL ––PRELIMINARES -

INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM – LITISCONSÓRICO CAIXA ECONOMICA – AFASTADOS -

MÉRITO - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA– TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS JUROS DA OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – DANO MORAL –MINORAÇÃO-

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se verifica a existência de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica

Federal na lide em que não se questiona a cobrança de encargos por parte da instituição financeira, mas apenas o atraso na entrega do imóvel pela construtora.

De igual forma, de se afastar a alegação de incompetência da Justiça Estadual, se a CEF atuou somente como agente no financiamento efetuado pelo autor, cingindo-se a discussão objeto da ação no descumprimento de obrigações e prazos relacionados à execução e conclusão da obra.

É devida à reparação pelo dano material, decorrente do pagamento taxa de evolução da obra, atinente ao período posterior a entrega das chaves do imóvel.

A demora injustificada da entrega da obra por quase um (1) ano, caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causada por um negócio não concluído, porque não se está diante da compra de um objeto útil ao lazer ou da realização de um anseio de consumo, mas

diante da

frustração de um sonho e da modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

Questões afetas a escassez de cimento, mão de obra, falta de material, excesso de chuva, configuram

situações de riscos próprios do empreendimento, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade, seja decorrente de culpa de terceiro, caso fortuito ou força maior.

O valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortar o lesado, visando à compensação pelo dano sofrido. Assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
0029916-22.2013.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
Lotufo Engenharia e Construções Ltda.

Apelado
: Giuliano Paceliuka de Caprio Cardonavi

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lotufo Engenharia e Construções Ltda.
,

em face da r. sentença proferida pela MMa

Juíza

de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito

c/c indenização por danos materiais e morais
julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial, para c
ondenar a construtora

ao pagamento dos danos

consistentes no ressarcimento das taxas pagas a título de evolução da obra no período compreendido entre 24/10/2012 e 29/07/2013,
acrescidas de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação,

e correção monetária pelo INPC, bem como em danos morais que arbitrou em 10.000,00 (dez mil reais), e no ônus de sucumbência,

fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o montante da condenação.

Inconformada, insurge-se a requerida, arguindo, em preliminar, a incompetência da Justiça Estadual, pelo fato do contrato assinado pelas partes ter sido confeccionado pela Caixa Econômica Federal, litisconsorte passivo necessário.

No mérito, alega que o mero inadimplemento contatual não gera dano moral, e no ponto, pede pelo afastamento da condenação ou minoração da quantia arbitrada, por mostrar excessiva, apontando, ainda, a existência de excludente de responsabilidade civil, consistente na culpa de terceiro e situação de força maior.

Segue alegando que os encargos (juros) da construção não foram recebidos pela construtora, mas pela Caixa Econômica Federal, por se tratar de encargo devido à instituição financeira.

Forte em tais fundamentos pede pela reforma da sentença, com a inversão do ônus de sucumbência.

Decorreu o prazo, sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
0029916-22.2013.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
Lotufo Engenharia e Construções Ltda.

Apelado
: Giuliano Paceliuka de Caprio Cardonavi

V O T O

Na origem, cuida-se de ação declaratória c.c indenização por danos materiais e morais proposta objetivando a condenação da Lotufo Engenharia e Construções Ltda
.
, ao ressarcimento da taxa de evolução de obras de unidade habitacional, localizada no empreendimento Residencial Santa Terezinha I, Lote 04, Quadra C1, Bairro Jardim Fortaleza, nesta capital.

Alegou a parte autora, que em 24.11.11, firmou Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Avenças para a aquisição da citada unidade habitacional, que seria entregue dentro do prazo de 15 (quinze) meses a partir da assinatura do contrato, ou seja, até a data de 24.08.12, sendo que em 17.08.12 foi notificado da prorrogação da conclusão da ora para 21.12.12.

Seguiu alegando que passados 07 (sete) meses do prazo de prorrogação, não recebeu as chaves do imóvel, e que, além disso, fora pactuado o pagamento de taxa de construção entre o período de 27.05.11 a 27.04.12,

que ainda continua sendo exigida, embora não concluído o empreendimento.

Diante de tais fatos, propôs a demanda inicial objetivando o recebimento na forma dobrado dos valores pagos indevidamente, e o ressarcimento dos danos morais decorrentes.

Ultimado o trâmite processual, o togado
a quo
acolheu em parte a pretensão posta na inicial, para condenar a requerida ao ressarcimento dos valores dispendidos a título de taxa de evolução de obra, no período compreendido entre 24.10.12 e 29.07.13, na forma simples, e o ressarcimento dos danos morais pela cobrança indevida, acrescidos dos consectários legais, senão vejamos:

[...]
“Julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais proposta por Giuliano Paceliuka de Caprio Cardovani em desfavor de Lotufo Engenharia e Construções Ltda, para: 1)Condenar a ré ao pagamento dos DANOS MATERIAIS consistentes no ressarcimento das taxas pagas a título de evolução da obra no período compreendido entre 24/10/2012 e 29/07/2013. Os valores apurados deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data de vencimento de cada prestação; e 2)Condenar a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ).

Custas pela ré, bem como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC”.

– Id n. 129403690

Não concordando com o édito sentencial, insurge-se a construtora-requerida.

Nas razões recursais, argui,
em preliminar
, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide, por ter sido a avença firmada com a Caixa Econômica Federal, que deve integrar a lide, na condição de litisconsórcio necessário.

Deveras, observa-se que a Caixa Econômica Federal atuou apenas como agente no financiamento, a afastar, por conseguinte, a sua integração na lide em que se discute descumprimento contratual por atraso na entrega da obra, e encargos e danos decorrentes.

A proposito, cito precedente desta Corte, em caso análogo:

“DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA -

LITISCONSÓRCIO PASSIVO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA- AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – IMÓVEL ENTREGUE DENTRO DO PRAZO PACTUADO PARA A CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO- TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA –

PAGAMENTO APÓS ENTREGA DAS CHAVES –ILEGALIDADE - RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
- A Caixa Econômica Federal não tem legitimidade passiva para responder, por indenização decorrente da demora na entrega de imóvel em construção, eis que o ilícito (atraso da entrega do empreendimento) decorreu única e exclusivamente por culpa da construtora
.

2- Entrega das chaves realizada antes do fim do prazo pactuado para a conclusão do empreendimento. Impossibilidade de cobrança da taxa de obra, após tal ocorrência. Valores que deverão ser restituídos ao autor/apelante
.

3- Não há que se falar em indenização por danos morais em favor do autor/apelante, visto que não houve nenhum indício de violação à intimidade, honra ou imagem, tampouco de que o autor tenha sofrido humilhação ou constrangimento, até porque, não houve atraso na entrega do referido empreendimento e sim discussão acerca da legitimidade da cobrança da taxa de evolução de obra após a entrega das chaves. Assim, a hipótese é de mero dissabor cotidiano”.
(RAC N.

1044511-96.2019.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho, J. 23.02.22 – negritei).

Logo, não prospera a alegada integração da CEF como litisconsórcio passivo necessário, e por corolário, a incompetência da Justiça Estadual.

Assim,
rejeito
a preliminar
.

No mérito, a questão jurídica posta cinge-se em aquilatar se houve atraso na entrega da obra, e a legalidade de cobrança pela incorporadora da taxa de evolução de obra no período posterior a entrega da unidade habitacional, e a existência de danos extrapatrimoniais decorrentes.

Como é sabido, a chamada “taxa de evolução de obra” diz respeito aos juros cobrados pelo agente financeiro nos contratos de financiamento de imóveis ainda em construção (na planta) de acordo com a evolução da obra, sendo devidos desde a data de assinatura do contrato com a instituição financeira, responsável pelo financiamento para aquisição do imóvel, até a entrega das chaves ou a data da expedição do habite-se, se posterior, prevista como termo final de pagamento de tais juros pelos mutuários.

No caso em pauta, de acordo com a documentação colacionada, como pontuou a togada singular, o contrato fixou o prazo 15 meses (Clausula Quarta), somado a prazo de prorrogação de 60 dias (parágrafo segundo, da Cláusula Quinta), para o término da obra e entrega das chaves aos adquirentes.

Nesse contexto, considerando que contrato foi assinado em 24.05.11, o termo final para a entrega da unidade residencial, computado o prazo de tolerância, se ultimaria em ao 24.10.12, todavia, apenas em 29.07.13, fora entregue as chaves do empreendimento.

Desta feita, desde outubro/2012, não mais era devida a taxa de evolução de obra, vez que não caberia amortização do saldo devedor financiado nesse período, não havendo que se falar no dever de pagamento do referido encargo, que, à evidencia, deve ser restituído ao mutuário, na forma prescrita no édito sentencial.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.729.593/SP que firmou o entendimento de que “
é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente,
após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma
, incluído o período de tolerância”
(negritei
)

A jurisprudência desta Corte, caminha nesse sentido, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – MULTA MORATÓRIA – INVERSÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – TERMO FINAL DATA DA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O STJ em Recurso Repetitivo assentou que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, quando há previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, ela deverá ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (TEMA 971 - REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

O
Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a cobrança dos “juros de obras, taxa de obra e/ou taxa de evolução de obra” é ilícita após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves do imóvel incluído o prazo de tolerância

(REsp: 1729593/SP)” .(RAC N.

0036836-41.2015.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 02.22.22 - negritei)

Ultrapassada essa questão, no tocante ao dano moral, é cediço que a relação obrigacional existente entre as partes é protegida pelo CDC e sob sua diretriz é que devem ser interpretadas as cláusulas do contrato de promessa de compra e venda firmado.

Nesta esteira, o atraso na entrega das obras de infraestrutura afigura-se ilícita, uma vez que totalmente desproporcional a eventuais atrasos. Isso porque, é sabido que a construção civil envolve diversas variáveis, tais como materiais, mão-de-obra, inadimplência, entre outros, sendo razoável, repiso, a prorrogação do prazo de entrega de 06 (seis) meses, ou 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista a dificuldade na definição exata do término da obra.

No caso, a situação fática não retrata uma frustração qualquer, uma mera frustração do cotidiano, causada por um negócio não concluído, porque não se está diante da compra de um objeto útil ao lazer ou da realização de um anseio de consumo, mas o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria à autora a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

Ressalta-se que referido atraso, ultrapassou o limite do tolerável, vez que o empreendimento deveria ser entregue até o mês de outubro de 2012, considerando-se um eventual atraso de 02 (dois) meses, porém, quando da propositura da demanda, ainda não havia sido entregue, somente em 07/2013, as chaves forem entregues, evidenciando quase 9 (nove) meses de atraso, a justificar a condenação da requerida pelos transtornos experimentado.

E não há que se falar em excludente de responsabilidade, seja decorrente de culpa de terceiro, caso fortuito ou força maior, vez que, questões afetas a escassez de cimento, mão de obra, falta de material, excesso de chuva, configuram situações de riscos próprios do empreendimento.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – REJEIÇÃO – MÉRITO

- INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
RESCISÃO CONTRATUAL- ATRASO NA ENTREGA DE OBRA –

EXCESSO DE CHUVAS, ESCASSEZ DE MATERIAL

E

MÃO DE OBRA - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR - INOCORRÊNCIA – RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA
– MULTA – POSSIBILIDADE - PREVISÃO CONTRATUAL – JUROS DE OBRA (TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA) – COBRANÇA APÓS O PRAZO AJUSTADO PARA ENTREGA DAS CHAVES – RESTITUIÇÃO - TEMA 996 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ –

DANOS MORAIS – CABIMENTO – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE – NÃO CONFIGURADAS - QUANTUM INDENIZATÓRIO -

OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Contrato promessa de compra e venda de imóvel em construção celebrado entre pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à construção e incorporação e pessoa física destinatária final, qualifica-se como relação de consumo, sendo aplicável as disposições constantes no Código de Defesa do Consumidor.

Na interpretação dos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor adota-se a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor.

Alegações que remontem à escassez de mão de obra e material, entre outras levantadas pela requerida, relacionam-se com os riscos do próprio negócio da sociedade do ramo da construção civil, não evidenciando, destarte, hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel.

[...]

A demora injustificada da entrega da obra por mais de um (1) ano, caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando a sensação de impunidade, frustração de um sonho e falsas expectativas e aborrecimentos desmesurados.

Merece ser preservada a importância reparatória fixada, a título de danos morais, quando se mostra razoável e capaz de proporcionar à vítima satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido, sem lhe gerar enriquecimento ilícito, e ao mesmo tempo, constituir-se-á numa sanção ao ofensor, impondo-lhe maior diligência na atuação, tendo, outrossim, conotação pedagógica”
.(RAI n.

0031237-58.2014.8.11.0041, 1a

Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, J. 19.07.22 - negritei)

Restando dessa forma caracterizado o dever de indenizar, passo a analisar o arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Sobre o tema, ensina José Raffaelli Santini:

“
Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...] O que prepondera, tanto na doutrina, como na jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.” (Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p.45).

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Assim, reafirmo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido. Assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesta trilha, considerando o grau de responsabilidade da construtora recorrentes frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela parte autora, entendo que se mostra excessiva

a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo, assim, ser reduzida, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afim de

adequar-se aos paradigmas em casos análogos.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento.

O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente, a ser arbitrado com razoabilidade.

Considerado que se trata de relação contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação”.
(RAI N.

1018923-87.2019.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado. Rel.

Guiomar Teodoro Borges, J. 15.06.22)

Posto isso, conheço do recurso e LHE
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022